Tribunal: TJMT
Processo: 0001676-17.2016.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001676-17.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDAO registrado(a) civilmente como ANDERSON AUGUSTO ROLDAO - CPF: 038.272.301-52 (APELANTE), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), ROSINEI FROIZ LOPES - CPF: 808.228.439-00 (APELANTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDÃO (APELANTE), ROSINEI FROIZ LOPES - CPF: 808.228.439-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELANTE), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDÃO (APELADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDAO registrado(a) civilmente como ANDERSON AUGUSTO ROLDAO - CPF: 038.272.301-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PROCEDENCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONTITUIÇÃO EM MORA – AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – MERO INADIMPLEMENTO NÃO ACARRETA CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO –

LIBERAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO CONSÓRCIO À HERDEIRA LEGÍTIMA E NECESSÁRIA –

DEDUÇÃO NO VALOR INDENIZATÓRIO DAS PARCELAS EM ABERTO NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO CONSORCIADO – NECESSIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora exista cláusula prevendo o cancelamento do seguro prestamista em caso de inadimplência de duas parcelas consecutivas, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que tal previsão não leva ao cancelamento ou a suspensão automática do contrato, sendo necessária a prévia constituição em mora do segurado.

Não sendo possível o cancelamento automático e inexistindo nos autos prova da constituição em mora do segurado a cobertura para quitação do consórcio, a consequente liberação da carta de crédito é medida que se impõe.

Havendo saldo remanescente em aberto anterior à data do óbito do segurado consorciado, há que ser abatido do total da condenação imposta à administradora de consórcios o valor correspondente ao saldo devedor já que a responsabilidade da seguradora nasce no momento em que ocorre o fato gerador da obrigação assumida, qual seja, a morte do segurado consorciado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível interpostos por
ESPÓLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDÃO, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
(denunciada)
e RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
(denunciante)
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro
ajuizada por
ESPÓLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDÃO
(autor) em face da administradora de consórcios e da seguradora apelantes
,
que julgou procedente a lide principal para dar por quitado o contrato de consórcio identificado pelo no 3704718, condenando a administradora de consórcios ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no valor equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15. Ainda, extinguiu a lide secundária com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 85 do CPC/15, condenando a seguradora denunciada a ressarcir a quantia correspondente ao valor total da dívida existente entre o contrato de consórcio firmado pelo falecido com a administradora de consórcio. No mais, vencida a administradora de consórcios denunciante na lide principal e inexistido resistência da seguradora denunciada, descabida a condenação da denunciada ao pagamento das verbas sucumbenciais. Por fim, em observância ao princípio da causalidade, condenou a administradora de consórcios denunciante ao pagamento dos ônus de sucumbência, fixando os honorários em 10% do proveito econômico obtido em favor da seguradora denunciada (ID 190031284).

Inconformada com o deslinde do feito, a administradora de consórcios opôs embargos de declaração (ID 190031289) alegando a ocorrência de omissão no que se refere à alegação de inadimplemento do segurado consorciado e contradição com relação à condenação da denunciante/embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da denunciada, o qual foi rejeitado conforme decisão de ID 190031297.

A seguradora denunciada também opôs embargos de declaração alegando (ID 190031291) que a sentença incorre em omissão com relação ao cancelamento do seguro por inadimplência em data anterior à ocorrência do sinistro, recurso rejeitado na decisão de ID 190031297.

Inconformados com desfecho, todos os litigantes interpuseram recurso de apelação.

RECURSO DA PARTE AUTORA -
ESPÓLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDÃO

Em suas razões recursais (ID 190031296) a parte autora alega que a sentença deve ser reformada em parte, tendo em vista não ter mencionado nada acerca da liberação imediata da carta de crédito correspondente ao consórcio adquirido pelo
de cujus
no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assevera que diante da total procedência dos pedidos autorais, a administradora de consórcios deve ser condenada ao pagamento da carta de crédito no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a qual deve ser liberada à herdeira do consorciado falecido, tendo em vista a quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista.

Ao final defende que existindo omissão na sentença com relação à liberação da carta de crédito, correspondente ao valor total do bem objeto do contrato de consórcio, a sentença há que ser reformada neste ponto.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada em parte apenas para condenar as requeridas ao pagamento da carta de crédito no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) à herdeira do consorciado falecido.

Contrarrazões no ID 212678155 pelo desprovimento do recurso.

RECURSO DA 1a REQUERIDA E DENUNCIANTE -
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Sustenta a administradora de consórcios em suas razões recursais (ID 190031650) que ao contrário do entendeu o juízo condutor do feito, o seguro prestamista havia sido cancelado antes do óbito do segurado, o qual também havia sido excluído do consórcio por falta de pagamento.

Informa que o consorciado falecido havia contratado uma cota de consórcio, representado pela cota no 365-01, do grupo 1761, em 11/11/2014, aderindo também ao seguro prestamista inerente ao grupo de consórcio, conforme estipulado no contrato e Regulamento Geral do Grupo, cujos documentos encontram-se juntados aos autos.

Relata que consta no extrato anexado à contestação que o consorciado havia realizado apenas o pagamento de 11 (onze) parcelas mensais, tendo ocorrido o último pagamento em 06/10/2015, já que não deu continuidade ao pagamento mensal, tampouco foi contemplado, tornando-se assim consorciado excluído, nos termos do artigo 30 do Regulamento Geral do Grupo.

Enfatiza que consorciado excluído é aquele que manifesta por escrito a intenção de não permanecer no grupo ou aquele que deixa de pagar duas ou mais prestações mensais consecutivas ou alternadas, ou ainda de montante equivalente como previsão expressa do artigo 30 do Regulamento Geral do Grupo.

Aduz que além da falta de pagamento das parcelas subsequentes, o consorciado falecido havia deixado de efetuar o pagamento correspondente à parcela de no 11, cujo vencimento foi em setembro de 2015.

Menciona ainda que o óbito do consorciado ocorreu em 15/02/2016, ou seja, 04 (quatro) meses depois do pagamento da última parcela, quando já se encontrava em atraso o pagamento de 05 (cinco) parcelas mensais.

Defende que na hipótese dos autos não há a necessidade de comprovação da constituição em mora do consorciado para que a condição de consorciado excluído tenha validade, pois há previsão expressa de que a falta de pagamento do prêmio junto à seguradora denunciada acarreta a condição de consorciado excluído diante da perda da condição de segurado do seguro prestamista.

Refere que

os artigos 21 e 30 da Lei de Consórcio no 11.795/08 preveem expressamente que o consorciado não comtemplado e inadimplente perde a condição de consorciado ativo, fazendo jus apenas à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante.

Alega que o consorciado falecido tinha conhecimento de que a falta de pagamento do prêmio acarreta a suspensão da cobertura do seguro durante o mês seguinte, de forma que, ocorrendo sinistro neste período de suspensão, nenhuma responsabilidade caberia à seguradora pelo pagamento do eventual sinistro, mesmo porque, o seguro prestamista se presta a quitar as parcelas posteriores ao sinistro quando o consorciado se encontra ativo e adimplente.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, tendo em vista a qualidade de segurado excluído, garantindo-se apenas o direito à restituição das parcelas pagas, condicionada à contemplação na modalidade consorciado excluído.

Subsidiariamente, defende a impossibilidade de condenação da apelante denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da denunciada, já que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Cita que a seguradora não apresentou qualquer oposição à denunciação à lide por ser a responsável pelo seguro prestamista, sendo ela a responsável pelo pagamento de eventual indenização securitária sobre o saldo devedor do contrato de seguro.

Afirma que a cobertura securitária foi negada pela própria seguradora denunciada, o que leva à conclusão de que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da demanda, motivo pelo qual descabida a condenação da apelante denunciante ao pagamento de honorários.

Assim, requer a reforma da sentença neste ponto, de forma subsidiária, para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da seguradora denunciada, bem como seja afastada a condenação ao pagamento de honorários em favor do causídico da parte autora.

Sem contrarrazões.

RECURSO DA 2a REQUERIDA E DENUNCIADA - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

Sustenta a apelante em suas razões recursais (ID 190031655) que ao contrário do que constou na sentença, não havia seguro prestamista ativo na data do óbito do segurado, motivo pelo qual deve ser julgada improcedente a demanda, já que não há que se falar em quitação do contrato de consórcio de imóvel junto à seguradora.

Aduz a seguradora denunciada que o seguro prestamista havia sido cancelado por falta de pagamento em 01/12/2015, ou seja, em data anterior ao sinistro, ou seja, antes do falecimento do segurado ocorrido em 15/02/2016.

Afirma que a falta de pagamento dos prêmios levou ao cancelamento/exclusão do segurado da relação de faturamento da apólice em 01/12/2015, por não ter sido pago os meses referente a 12/2015, 01/2016 e 02/2016.

Menciona que há nas condições gerais da apólice de seguro previsão expressa de que o não pagamento do prêmio levará ao cancelamento do seguro, sem que seja devido ao segurado ou ao seu beneficiário ou, ainda, estipulante, qualquer indenização relativa a sinistro ocorrido após o cancelamento, tampouco a devolução dos valores já pagos, quando decorrido 90 (noventa) dias da inadimplência como na hipótese dos autos.

Enfatiza que em razão de o segurado não ter promovido a quitação das parcelas em atraso, provocou o cancelamento do seguro em 01/12/2015, ante três meses de inadimplência, assim, o
de cujus
não estava coberto pelo seguro no momento do seu falecimento, sendo que o sinistro ocorreu quase três meses após o cancelamento.

Esclarece que as parcelas do seguro prestamista eram quitadas juntamente com as parcelas do contrato de consórcio, tendo o segurado plena ciência de sua obrigação mensal e ao deixar de pagar as parcelas, não seria amparado pelo contrato, pois ciente da sua mora e das consequências dela decorrentes.

Aduz que o entendimento do STJ é no sentido de que o segurado que permanece sem pagar o prêmio do seguro por longo período, como no caso dos autos, demonstra o desinteresse na continuidade do contrato, tonando lícito o cancelamento, mesmo sem a prévia comunicação.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, de modo a julgar improcedente os pedidos autorais, tendo em vista o cancelamento do seguro por inadimplência, inexistindo cobertura para a hipótese.

Alternativamente, não sendo este o entendimento, requer que a condenação observe os limites da apólice, tendo em vista que o seguro cobre a dívida existente na data do sinistro, não se prestando ao pagamento das parcelas atrasadas, devendo as parcelas anteriores à data do óbito serem pagas pela parte autora.

Devendo ainda, constar que o pagamento da indenização securitária seja realizado diretamente à estipulante para amortização do contrato de seguro.

Desta forma, requer, alternativamente, em caso de manutenção da condenação, que seja abatido da condenação o montante correspondente as parcelas em atraso até a data do óbito do segurado, em observância limitação da responsabilidade da seguradora, devendo as parcelas devidas anteriores ao óbito serem abatidas da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito, além de que seja determinado que o pagamento da indenização securitária seja realizado diretamente à estipulante.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID 190031659 pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada por
ESPÓLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDÃO
em face de
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
sustendo, em síntese, que seu filho adquiriu um consórcio de imóvel em outubro de 2014 junto à requerida no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser pago em 120 parcelas de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais), tendo efetuado todas o pagamento de todas as parcelas, não chegando a ser contemplado até a data de seu óbito ocorrido em 15/02/2016, decorrente de acidente automobilístico, e como havia um seguro prestamista acoplado ao contrato de consórcio, procurou a requerida diversas vezes para receber o benefício, o que lhe foi negado, motivo pelo qual ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Seguro.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedente a lide primária e condenou a administradora de consórcio ao pagamento do ônus sucumbencial da lide primária e da lide secundária ante a inexistência de resistência da denunciada, nos termos relatados.

Inconformadas, recorrem todas as partes, ora apelantes.

Pois bem.

No que tange à impossibilidade de cobertura do seguro prestamista em razão do cancelamento automático decorrente da inadimplência do segurado, conclui-se que razão não assiste às apelantes.

Tendo em vista que a contratação do consórcio, bem como a aquisição conjunta do seguro prestamista são fatos incontroversos, passo à análise da discussão que se restringe apenas à existência ou não de cobertura do seguro à época do falecimento do consorciado segurado, o pedido de abatimento na condenação das parcelas devidas até a data do óbito, para em seguida analisar a possibilidade de condenação da primeira requerida e denunciante ao pagamento dos honorários de sucumbência na lide primária e secundária para ao final apreciar o pedido de reforma parcial formulado pela parte autora no tocante à liberação da carta de crédito no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

1.COBERTURA DO SEGURO PRESTAMISTA

No que tange à impossibilidade de cobertura do seguro prestamista em razão do cancelamento automático decorrente da inadimplência do segurado, não assiste razão às apelantes.

Isso porque, o
ARTIGO 27, PARÁGRAFO 4o, INCISO II DO REGULAMENTO GERAL
não

prevê o cancelamento automático do seguro em razão da falta de pagamento, vejamos (ID 190031273):

“[...]
Parágrafo 4o
- O prêmio do seguro inserido na mensalidade, corresponde ao período de cobertura do mês imediatamente seguinte, observado as disposições a seguir:
I
- a cobertura do seguro vigorará a partir do 11 dia do mês subsequente à realização da primeira assembléia com a participação desta cota, desde que satisfeitas as condições das alíneas a) e b) acima;
II
- a falta de pagamento do prêmio, até o último dia do mês do seu vencimento, acarretará a suspensão da cobertura do seguro durante o mês seguinte, deforma que, ocorrendo sinistro neste período de suspensão, nenhuma responsabilidade caberá à seguradora pelo pagamento do eventual sinistro. [...].”

Aliás, ainda que houvesse previsão expressa de cancelamento do seguro prestamista e, consequentemente, do consórcio, indispensável a prévia constituição em mora do segurado e consorciado, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ora, é sabido que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que o mero atraso no pagamento da prestação correspondente do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, sendo indispensável a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, conforme julgados do STJ abaixo colacionados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1.266.077/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 24/9/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação no decisum não configurados.

2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1.079.821/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/8/2017).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO

PRESTAMISTA
VINCULADO A CONTRATO DE CONSÓRCIO – FALECIMENTO DO CONSORCIADO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO
DEVIDO A CLÁUSULA ETÁRIA LIMITADORA PARA CONTRATAÇÃO – SEGURADO QUE JÁ CONTAVA COM SESSENTA E NOVE (69) ANOS NA DATA DA ADESÃO DA APÓLICE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cláusula que limita o ingresso do segurado por sua idade não é abusiva, porque o fator etário influi no risco coberto e, consequentemente, no custo do negócio, desde que, porém, seja o contratante devidamente informado dessa limitação. O conjunto probatório comprova que a seguradora procedeu com a devida notificação ao consumidor acerca do
cancelamento
do
seguro
em razão da cláusula etária limitadora, não havendo o que se falar em ilegalidade/abusividade ou ofensa à boa-fé em sua conduta, agindo, assim, em exercício regular de direito.”
(N.U 1003137-65.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
SEGURO

PRESTAMISTA
– RECUSA DE COBERTURA AO ARGUMENTO DE TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL – DESCABIMENTO – DESCABIMENTO – CONDIÇÕES GERAIS QUE PREVIAM A RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA
E VIOLAÇÃO AO ART. 13, §1o, DA RESOLUÇÃO CNSP N. 365/2018 – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há como se acolher a alegação de ausência de cobertura, uma vez que, nos termos das condições gerais do
seguro
, era ônus das empresas demandadas de comprovar notificação, no prazo previsto, contrariamente à renovação
automática
do
seguro
, o que não ocorreu. Ademais, consoante art. 13, §1o, da Resolução CNSP N. 365, de 11 de outubro de 2018, vigente à época da pactuação, o prazo de vigência do
seguro

prestamista
“deverá corresponder ao prazo da obrigação a que está atrelado, quando esta possuir data prevista de término”. Nos termos do enunciado sumular n. 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento
”.
(N.U 1021342-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO

PRESTAMISTA
– MERO ESTIPULANTE –
SEGURO
VINCULADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MESMO CONTRATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SALDO REMANESCENTE DEVERÁ SER PAGO AO HERDEIRO, APÓS QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A INSTITUIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO NAS PRESTAÇÕES –
CANCELAMENTO

AUTOMÁTICO
– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO. Segundo precedentes do STJ “a oferta de
seguro
de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de
seguros
e do Banco perante o consumidor” (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012). Em que pese haver cláusula prevendo o
cancelamento
do
seguro
em caso do inadimplemento de 2 parcelas consecutivas ou a primeira parcela do prêmio, o entendimento jurisprudencial é diverso, estabelecendo que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do
seguro
não importa em desfazimento
automático
do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação. Além disso, sequer restou comprovado o inadimplemento. Havendo saldo remanescente após a quitação dos valores devidos ao primeiro beneficiário, que é o próprio credor do empréstimo, a devolução será feita aos demais beneficiários estipulados na apólice, no caso, o herdeiro postulante.”
(N.U 1000905-51.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Desta forma, não há como prosperar a alegação de inexistência de cobertura por ausência de pagamento do prêmio, já que ausente documento capaz de comprovar, ainda que minimamente, a prévia constituição em mora do segurado consorciado de modo a comunicá-lo previamente sobre a inadimplência, oportunizando-lhe o pagamento.

Portanto, ausente a notificação sobre a necessidade de quitação das parcelas do prêmio em atraso, antes do cancelamento da apólice, oportunizando ao segurado consorciado a regularização da mora, é devido o pagamento da indenização securitária para quitação das parcelas do consórcio.

Assim, neste ponto de discussão, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos o trecho abaixo transcrito (ID 190031284):

“[...]
É o relatório necessário. Decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Assim, não constando questões prejudiciais, de nulidades, ou preliminares pendentes de deliberação, passa-se ao julgamento meritório.

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

A parte requerida RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. requer a denunciação da lide do BRADESCO SEGUROS, objetivando exercer o direito de se ressarcir destes eventual prejuízo que possa ter com a presente demanda, nos termos do art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O artigo 125 do CPC/2015, afirma ser admissível a denunciação da lide nas seguintes situações:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que for vencido no processo.

O caso concreto demonstra que é possível a denunciação a lide da seguradora, pela responsabilidade desta última em indenizar a requerida Rodobens Administradora de Consorcios LTDA. caso ela venha a ser vencida na presente demanda.

Assim, DEFIRO o pedido de formulado pela requerida Rodobens Administradora de Consorcios LTDA. quanto à Denunciação da Lide, nos termos dos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, tendo em vista que a denunciada já compareceu espontaneamente nos autos, apresentando sua contestação, passo ao julgamento antecipada da lide.

DO MÉRITO - LIDE PRIMÁRIA

Importante consignar que se aplica ao caso vertente o Código de Defesa do Consumidor, porquanto o contrato celebrado entre o de cujus e a administradora de consórcio configura uma relação de consumo, na medida em que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedor, segundo os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. (...) 2. Saliento que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do consumidor e pela Lei dos Consórcios (11.795/08). (...) (Acórdão 1247821, 07061691120198070006 , Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020). Negritei.

CIVIL. CONSÓRCIO. DECRETAÇÃO DE REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA. APURAÇÃO DE PREJUÍZOS PELO BACEN. LEILÃO PARA TRANSFERÊNCIA DA CARTEIRA A TERCEIRO ADMINISTRADOR. ASSEMBLEIA. CRIAÇÃO DE TAXA ADICIONAL PARA RATEIO DE PREJUÍZOS. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SEPARAÇÃO E HIPÓTESES. RELAÇÃO ADMINISTRADORA-CONSORCIADOS. APLICABILIDADE. RELAÇÃO ENTRE CONSORCIADOS. INAPLICABILIDADE. 1. Tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser autonomamente considerados. A relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal. (...) 4. Recurso especial não provido. (REsp 1269632/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011). Negritei.

Pois bem. É fato incontroverso nos autos que o de cujus aderiu a um seguro prestamista, porquanto obrigatório e vinculado ao contrato de consórcio entabulado com a requerida.

O seguro prestamista é aquele que se garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda, representando uma proteção financeira para empresas que operam com crédito e tranquilidade para o segurado que terá sua dívida quitada, caso aconteça algum dos riscos previstos na apólice, deixando a sua família livre de dívidas.

Decerto, na ocorrência de uma dessas situações, a quantia segurada, em consonância com a proposta apresentada nos autos, é limitada ao valor que foi contratado para garantir a dívida de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil.

Certo é que em casos seguro prestamista é uma garantia de que a inadimplência poderá ser evitada no caso de morte, invalidez ou desemprego do segurado, não havendo que se falar, repita-se, em pagamento de indenização securitária à parte autora, mas à estipulante.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA - OBJETIVO - QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR RELATIVO À OPERAÇÃO DE CRÉDITO VINCULADA - BENEFICIÁRIO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ESTIPULANTE DO SEGURO - RECEBIMENTO DO CAPITAL SEGURADO PELOS HERDEIROS DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE.
- Tratando-se de seguro prestamista, destinado a garantir a quitação de saldo devedor relativo a operação de crédito efetuada em favor do segurado, o beneficiário de eventual indenização securitária é o estipulante, a quem deve ser paga, no caso de ocorrência de sinistro objeto de cobertura, quantia necessária à satisfação de seu crédito, respeitado o limite do capital segurado.
- No que pese terem os herdeiros do segurado legitimidade e interesse para ajuizar demanda com o objetivo de obrigar a seguradora a efetuar o pagamento da indenização relativa a seguro prestamista, não têm eles o direito de exigir que lhes seja pago o respectivo valor, que deve ser destinado ao estipulante, para quitação do saldo devedor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.086443-9/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2019, publicação da sumula em 16/09/2019). Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. MORTE DO CONSORCIADO. QUITAÇÃO DO DÉBITO.
A contratação do seguro prestamista tem por escopo oferecer ao consorciado a garantia de cobertura no valor do crédito contratado na hipótese de ocorrência de sinistro que venha a impossibilitar o pagamento das mensalidades, de modo que a administradora do consórcio será beneficiária das indenizações decorrentes da morte do segurado. Comprovada a contratação de seguro de vida prestamista e tendo ocorrido a morte do consorciado, é devida a quitação do débito do contrato de alienação fiduciária, objeto da execução, considerando-se que a administradora do consórcio integra o mesmo grupo econômico da seguradora.
(TJ-DF 07120083820208070020 DF 0712008-38.2020.8.07.0020, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Negritei.

Destaque-se que pretende a parte autora a quitação do contrato de financiamento celebrado pelo falecido, através do seguro de proteção financeira ao qual aderiu, pelo que se revela procedentes os pedidos iniciais.

No mesmo sentido, o art. 757, Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Extrai-se do próprio Regulamento Geral de Consórcio (id 74081396 – Pág. 34) que:

DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA

Artigo 27 - O CONSORCIADO, com o pagamento do seguro prestamista cobrado na parcela mensal, estará coberto por seguro de vida em grupo prestamista contratado com a seguradora 1 regularmente constituída, que tem por objetivo a liquidação/amortização do débito oriundo da operação de consórcio, na hipótese de morte natural ou acidenta!, ou de invalidez permanente e total, por acidente, do segurado definido conforme parágrafos 1.1 e 2.1 (...)

Defende as requeridas que há prévia pactuação de que o não pagamento do prêmio implicaria na perda da cobertura do seguro no respectivo período.

Assim, na data do óbito a cota possuía pelo menos 04 parcelas em atraso, não cabendo a cobertura securitária, haja vista que o falecido tornou-se excluído quando do não pagamento de 2 prestações consecutivas, sendo a última parcela paga por ele na data de 06/10/2015.

Inicialmente, convém reforçar que as normas consumeristas são perfeitamente aplicáveis ao caso, sendo pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio se equiparam às instituições financeiras, sobre as quais há incidência do CDC, conforme assegurado na Súmula 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, não é o caso de se analisar a responsabilidade civil da parte requerida, pois a hipótese dos autos se refere à relação contratual e, ainda, regida pela legislação consumerista.

O embate se refere à alegada desobrigação da parte requerida em indenizar a autora, em razão do inadimplemento de 04 (quatro) cotas anteriores ao falecimento do consorciado. Contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não se pode recusar a indenização do consumidor caso não o tenha constituído em mora, que é o caso dos autos.

Sobre a matéria, jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1266077/RO , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). Negritei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. INADIMPLÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. -
Analisando a jurisprudência do STJ, verifica-se que, em situações similares, este Tribunal já se posicionou no sentido de que a ausência de prévia constituição em mora do segurado, mediante interpelação, impossibilita o cancelamento da cobertura.
(...) (STJ. AgRg no Ag 1334552/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 02/05/2011). Negritei.

No caso dos autos, a parte requerida sequer menciona que o falecido foi informado previamente com a comunicação da suspensão ou cancelamento do consórcio, tampouco junta documento comprobatório acerca disso, o que por si só impede que ela se abstenha da obrigação securitária.

Portanto, não há dúvidas de que é devida a indenização, tanto pela ausência de constituição do consumidor em mora quanto pela preservação do equilíbrio contratual.

LIDE SECUNDÁRIA

Superada o dever de acerca da resolução contratual, em razão do seguro prestamista, evidencia-se do contrato acostado no id 74081396 - Págs. 24/36, quando do financiamento do veículo, objeto da lide originária, que a parte autora aderiu ao seguro prestamista (art. 27), que embora não conste o nome da seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, esta última compareceu voluntariamente aos autos, e reconheceu que foi contratado o seu seguro prestamista pela parte autora, apresentando a mesma fundamentação da denunciante/requerida.

Em tese, portanto, poderia haver direito de regresso entre a denunciante e denunciada. Assim, podendo a parte exercer seu direito de regresso em ação autônoma, resta devida a denunciação da lide, evitando-se o ajuizamento de uma segunda ação, em observância aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, como já dito, o falecido Anderson Augusto Roldão firmou, através da requerida/Estipulante, contrato de Seguro prestamista, com o objetivo de garantir, até o limite do capital segurado a quitação ou amortização da dívida oriunda de operação de crédito objeto da cobrança pretendida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a presente demanda, para dar por quitado o contrato de consorcio de consorcio de n.o 3704718, e, com isso,
JULGO EXTINTO
o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Por outro lado, no que tange a lide secundária,
CONDENO
a denunciada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A a ressarcir a quantia até o valor do saldo da dívida do contrato de consórcio, quitando a dívida existente entre o segurado falecido e a empresa administradora do consórcio requerida.

Assim, consequentemente,
JULGO EXTINTO
o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a requerida RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido em favor da parte autora, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

No mais, vencido o denunciante na ação principal e não tendo havido resistência à denunciação da lide, não cabe à condenação do denunciado nas verbas de sucumbência, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

No entanto, pelo princípio da causalidade, tendo o denunciante dado causa à lide secundária,
CONDENO
a denunciante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido em favor da denunciada.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.
[...].”

Assim, comprovada a inexistência de notificação do segurado consorciado de modo a constituí-lo em mora e possibilitar-lhe o pagamento das parcelas em aberto, devido o pagamento da indenização securitária para quitação do consórcio, na forma como consignado na sentença recorrida.

Importante mencionar que para constituição em mora bastava anexar aos autos documento apto a comprovar a notificação do segurado consorciado, fato do qual não se desincumbiram as apelantes.

Ademais, as próprias apelantes defendem em suas razões inexistir a necessidade de constituir o contratante em mora já que o não pagamento importa no cancelamento automático.

Desta forma,
a manutenção da sentença neste ponto
é medida que se impõe.

3. ABATIMENTO DAS PARCELAS EM ABERTO ATÉ A DATA DO ÓBITO

Como relatado, defende a seguradora a necessidade de que seja abatido da condenação o montante correspondente as parcelas em atraso até a data do óbito do segurado.

De fato, razão assiste à seguradora neste ponto.

Isso porque, a responsabilidade da seguradora pelo pagamento do seguro prestamista nasce no momento em que ocorre o sinistro coberto pela apólice, o que na hipótese dos autos compreende a data em que o segurado faleceu, qual seja, 15/02/2016 (ID 190031273).

Ora, o seguro prestamista tem como objetivo garantir a quitação do saldo devedor remanescente não abarcando parcelas em aberto anteriores ao sinistro (morte do segurado consorciado).

Tendo ocorrido o pagamento apenas até o mês de novembro de 2015, há que se abater da condenação os valores referentes às parcelas com vencimento em novembro e dezembro de 2015, bem como a parcela com vencimento em janeiro de 2016 no valor à época de R$ 615,02 (seiscentos e quinze reais e dois centavos) cada uma delas, todas devidamente corrigidas e com juros de mora desde cada vencimento.

Portanto, deverá ser abatido da condenação o
quantum
correspondente as parcelas, pois do contrário ocorreria o enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribubnal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – SEGURO DE VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA – negativa de pagamento do seguro – ato ilícito praticado pela seguradora - má-fé da segurada/falecida – indemostrada – desconto do saldo devedor no valor do capital segurado – necessidade - correção monetária – termo inicial a partir da contratação do seguro - sentença parcialmente reformada- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A jurisprudência é pacífica no sentido de ser ilícita a recusa da cobertura securitária, com base em doença preexistente do segurado, sem que tenha a seguradora exigido a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro. II - Em que pese insistir na má-fé da segurada/falecida, a ré, ora apelante, não comprovou que, no momento da contratação do seguro, a segurada/falecida tenha declarado expressamente que não tinha qualquer doença preexistente. III – Da análise do Certificado Individual do Seguro, extrai-se que o pagamento do Capital Segurado no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não deve ser destinado integralmente ao autor, ora apelado, devendo ser descontado o saldo devedor junto ao banco réu, que, conforme o documento de id. 35467465, totalizava à época o importe de R$ 6.577,75 (seis mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos). IV - O termo inicial da correção monetária não incide a partir do ajuizamento da ação, mas, sim, da assinatura do contrato, haja vista que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.”
(N.U 0052693-64.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto
para que seja abatido da condenação o valor correspondente as parcelas em aberto até a data do óbito do segurado consorciado, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora a partir de cada vencimento.

3. PRETENDIDA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO

Consoante relatado, defende a parte autora a necessidade de reforma parcial da sentença, ao argumento de que o magistrado, singular apesar de julgar procedente os pedidos formulados na inicial, deixou de condenar a administradora de consórcios ao pagamento da carta de crédito no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a qual deve ser liberada à herdeira do consorciado falecido, tendo em vista a quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão assiste à apelante em parte.

Isso porque, o seguro prestamista tem como objetivo garantir a quitação do consórcio em caso de morte do segurado ou de invalidez permanente e total, inexistindo na hipótese motivo que impeça o recebimento da carta de crédito pela genitora e herdeira do
de cujus,
desde que abatido o valor em aberto anterior a data do óbito
.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO À HERDEIRA. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de cobrança cumulada com compensação de danos morais, em razão da negativa de liberação de carta de crédito à herdeira do consorciado falecido. 2. Ação ajuizada em 24/02/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/10/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é dizer i) se a recorrente, na condição de beneficiária do consorciado falecido, tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo; e ii) se os recorridos devem ser condenados à compensação de danos morais pela negativa ilícita em efetuar o pagamento do valor da carta de crédito. 4. A Lei 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, não trouxe previsão específica acerca da situação de falecimento do consorciado que aderiu ao pacto prestamista, tampouco da possibilidade de o(s) beneficiário(s) fazerem jus ao recebimento da carta de crédito. 5. O Banco Central do Brasil - órgão regulador e fiscalizador das operações do segmento - com competência para disciplinar normas suplementares quanto ao tema, tampouco normatizou específica situação. 6. Indispensável, portanto, que se analise a formação do contrato de consórcio à luz da própria cláusula geral da função social do contrato. 7. Com efeito, e amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial. 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”

(REsp n. 1.770.358/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Assim,
a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe
para que a administradora do consórcio seja condenada a proceder à liberação da carta de crédito em favor da genitora e herdeira do segurado consorciado falecido, descontando-se as parcelas devidas até a data do óbito.

3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

No tocante à alegada impossibilidade de condenação da denunciante ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do causídico da parte autora e da denunciada, sem razão à apelante.

Isso porque, conforme estabelece a regra do artigo 125 do CPC/15 a denunciação à lide é facultativa e não obrigatória, sendo classificada como demanda incidental, tendo em vista ser formada em um processo já existente, regressiva por ter como objetivo o ressarcimento do denunciante em eventual condenação e eventual, uma vez que será analisada apenas na hipótese de condenação do denunciante na lide principal.

Nesse sentido, verifica-se que a hipótese dos autos se refere à denunciação da lide não obrigatória e inexistindo resistência da denunciada, o pagamento dos honorários deve ser suportado pela denunciante, conforme consignado na sentença.

Da mesma forma, não prospera o pedido para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários em favor do causídico da parte autora, pois extrai-se dos autos que a administradora de consórcios foi parte vencida na lide primária, movida em seu desfavor pelo
ESPÓLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDÃO.

Assim, por força do que dispõe o artigo 85 do CPC/15 “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, o pagamento dos honorários de sucumbência é devido pela administradora de consórcios ao causídico da parte autora.

Portanto, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Com essas considerações
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
(denunciante).

Dou parcial provimento
ao recurso interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
(denunciada) para que seja abatido da condenação imposta à
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
(denunciante) o valor correspondente às parcelas em aberto anteriores ao óbito do segurado consorciado, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora a partir de cada vencimento.

Ainda,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto
pelo
ESPÓLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDÃO
para determinar que a
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
(denunciante) proceda a liberação da carta de crédito em favor da genitora e herdeira do segurado consorciado falecido, após o abatimento do valor correspondente às parcelas em aberto.

Por fim, deixo de majorar os honorários nos termos do que prevê o § 11 do artigo 85 do CPC/15 em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024